Tribunal: STF
Processo: RE 322884
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Embargos à execução.
- No tocante à legitimação do Sindicato, há fundamento
suficiente "per se", que não foi atacado pelo recurso
extraordinário, para manter o acórdão recorrido.  Aplicação da
súmula 283.
- Falta de prequestionamento da questão da ofensa ao
princípio da isonomia quanto ao índice em causa (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.